Tribunal: TJDFT
Processo: 0012379-11.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012379-11.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 35795532. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator